Tribunal: CARF
Processo: 10240.000697/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000697/2008-13
Recurso
Embargos
Resolução no
9202-000.283 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DESPACHO DE SANEAMENTO
Recorrente
ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO
RURAL DO ESTADO DE RONDONIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra o acórdão no
9202-007.298, proferido por esta Câmara Especial na sessão de julgamento de 23/10/2018. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000697/2008-13
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000697/2008-13

Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADES ISENTAS. DECADÊNCIA.
PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
No caso de entidades isentas, o termo inicial da decadência insculpida no artigo 173,
inciso I, do Códex Tributário, é o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do
fato gerador do tributo, em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal qual ocorre
com os demais contribuintes, não se cogitando na suspensão do prazo decadencial no
período em que a entidade usufruir da isenção, sobretudo por continuar no decorrer
desse lapso temporal sujeita à fiscalização por parte da autoridade fazendária e,
conseqüentemente, ao lançamento fiscal, na hipótese de descumprimento de suas
obrigações tributárias.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
Cientificado do acórdão e com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aponta a embargante vícios de omissão e contradição no Acórdão Embargado, uma vez que este
tratou apenas da questão do prazo decadencial, deixando de se manifestar sobre o fato do
Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2028-5, ter decidido pela inconstitucionalidade do art.
55, III, da Lei no 8.212, de 1991, o qual diz ter fundamentado o cancelamento de sua isenção
quanto às contribuições previdenciárias, ocasionando o presente lançamento.
Os embargos foram acolhidos nos termos do despacho de fls. 586/591:
É o relatório.

Voto:
Conforme consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, recebidos nos termos do art. 65, do Anexo II do RICARF, em razão da
caracterização de omissão do julgado acerca de tema expressamente tratado na peça do Recurso
Especial, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
A omissão foi assim resumida pelo despacho:
Embargante alega omissão e contradição no Acórdão Embargado, uma vez que tratou
apenas da questão do prazo decadencial, mas não tratou a respeito da informação trazida
em seu Recurso Especial de que o Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2028-5,
decidiu pela inconstitucionalidade do art. 55, III, da Lei no 8.212, de 1991, que diz ter
fundamentado o cancelamento de sua isenção quanto às contribuições previdenciárias,
ocasionando o presente lançamento, conforme trechos de seus argumentos a seguir
reproduzidos:
...
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000697/2008-13

Confirma-se que no Recurso Especial interposto pelo contribuinte (e-fls. 453/461), além
dos argumentos quanto à decadência, constam as seguintes alegações relacionadas à
isenção de contribuições previdenciárias, envolvendo o art. 55, da Lei no 8.212, de
1991, às e-fls. 459 a 461:
...
Observa-se também que no Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial apresentado pelo sujeito passivo (e-fls. 479/480) foi dado seguimento ao
recurso especial, conforme abaixo:
...
Ou seja, no Despacho de Admissibilidade não houve negativa de seguimento ao
Recurso Especial quanto à matéria envolvendo a isenção de contribuições
previdenciárias e inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.
E também se confirma que no voto condutor do Acórdão Embargado não há
pronunciamento à respeito dessa matéria, discutindo-se apenas a questão da decadência,
conforme está refletido na ementa transcrita anteriormente e conforme se vê no trecho
do voto a seguir:
...
Cumpre ressaltar que, em face das disposições do RICARF, o exame de admissibilidade
de Embargos de Declaração se restringe à averiguação da procedência das alegações de
omissão, contradição e obscuridade.
Desse modo, é incabível, nesta análise, o pronunciamento a respeito do cumprimento ou
não de requisitos regimentais para a admissibilidade do Recurso Especial sobre matéria
que foi aludida no apelo.
Em face desse contexto, entende-se que ocorreu uma omissão no voto condutor do
Acórdão Embargado ao deixar de se pronunciar a respeito da matéria envolvendo a
isenção de contribuições previdenciárias e inconstitucionalidade
Ao longo do seu Recurso Especial o Contribuinte, além defender o entendimento
pela aplicação ao caso da decadência segundo o art. 150, §4o do CTN, expressamente arguiu no
item 14 da peça recursal que:
14) Como se não bastasse, a cobrança referente à demais competências, não alcançadas
pela decadência, também não merece prosperar.
De fato, conforme demonstrado pela Recorrente, o Ato Cancelatório n° 001/2005,
fundamento da autuação ora recorrida, é NULO de pleno direito, à medida que:
- funda-se em dispositivo - artigo 55, III. da Lei n° 8.212/91 - cuja eficácia encontra-se
suspensa a partir de 16.06.2000, data da publicação do acórdão do STF na ADin n°
2.028-5/DF, que produz efeitos oponíveis contra lodos, nos precisos termos do art 11,
§1o da Lei n° 9.868/99, acima reproduzido;
- apóia-se em norma de competência destituída de eficácia, porquanto o § 4°, acrescido
ao artigo 55, da Lei n° 8.212/91, pelo artigo 1o da Lei n° 9.732/98, que outorgava
competência ao INSS para cancelar a isenção, se verificado o descumprimento do
precitado artigo 55, teve sua eficácia igualmente suspensa, na ADin n° 2.028-5/DF, a
partir de 16.06.2000. Consequentemente, o INSS, a partir de 16.06.2000 (data da
publicação do acórdão do STF na ADin n° 2.028-5/DF) e enquanto não julgada
definitivamente a cilada ADin, está impedido de cancelar as isenções em fruição, à
míngua de norma válida e eficaz que lhe outorgue competência para tanto;
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.000697/2008-13

- retroage os efeitos do cancelamento da isenção a partir de 01.01.94, e desconsidera,
ainda aqui, a decisão do STF na multicitada ADin n° 2.028-5/DF, que suspendeu a
eficácia também do artigo 7o da Lei n° 9.732/98, que cancela "... a partir de 1o de abril
de 1999, toda e qualquer isenção concedida, em caráter geral ou especial, de
contribuição para a Seguridade Social em desconformidade com o art. 55 da Lei n°
8.212, de 1991, na sua nova redação..." (destacamos). Significa, pois, dizer que, além
de desconsiderar a suspensão da eficácia do artigo 7o da Lei n° 9.732/98, o Ato
Cancelatório retroage seus efeitos à data anterior ao advento da própria Lei n° 9.732/98,
que outorgou competência ao INSS para cancelar a isenção (art. 55, §4o) se verificado o
descumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 55, em sua nova redação, com
clara ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, contemplado nos artigos 5o,
XXXVI e 6o, § 1o, da L.I.C.C.
7) Não bastasse, o Ato Cancelatório que escora a autuação fiscal guerreada revela-se
ilegal e abusivo, por vulnerar também o artigo 146, II da CR/88, bem como princípio da
hierarquia das leis, insculpido no art. 59, eis que se funda na Lei no 8212/91, artigo 55,
que, por ser lei ordinária, mostra-se formalmente inidônea para regulamentar a matéria,
além de materialmente inconstitucional, por desvirtuar o conceito constitucional de
“entidade beneficente de assistência social” e pretender restringir a extensão da
imunidade consagrada no artigo 195, §7o, da Lei Maior.
Entretanto, embora os trechos acima tenham constado da peça recursal, fato é que
o despacho originário de admissibilidade foi omisso quanto ao conhecimento deste tema.
Neste cenário, antes mesmo de entrar no mérito dos Embargos de Declaração e
para viabilizar o debate acerca da existência ou não de omissão no acórdão 9202-007.298, se faz
necessário a conversão do julgamento em diligência para realização da complementação do
despacho de admissibilidade de fls. 479/480, devendo a autoridade competente se manifestar
sobre o preenchimento dos requisitos para o conhecimento da divergência suscitada pelo
contribuinte no que tange “imunidade das contribuições previdenciárias e inconstitucionalidade
do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991”.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, com posterior retorno a essa relatora, para
prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital